Tribunal: TJSP
Processo: 2332005-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de exclusão de juros de mora e multa no pagamento do ITCMD. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que o imposto só é exigível após a homologação dos cálculos, não

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de exclusão de juros de mora e multa no pagamento do ITCMD. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que o imposto só é exigível após a homologação dos cálculos, não cabendo a incidência de juros e multas.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência de juros de mora e multa sobre o ITCMD é devida antes da homologação dos cálculos.
III. Razões de Decidir: 3. O ITCMD tem como fato gerador a transmissão de bens por falecimento, sendo regulamentado pela Lei Estadual no 10.705/2000. A legislação prevê que o imposto deve ser pago até 30 dias após a homologação dos cálculos, sob pena de juros e multa. 4. No caso, a homologação ocorreu em 30 de julho de 2025, e as guias para pagamento foram geradas em 17 de setembro de 2025, após o prazo legal, justificando a incidência de multa e juros.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência de juros e multa moratória até 29 de agosto de 2025.
Tese de julgamento: 1. O ITCMD é exigível somente após a homologação dos cálculos. 2. Juros e multas não incidem antes da homologação.
Legislação Citada: CF/1988, art. 155, I; Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 17, 19, 20, 21; CPC, art. 611.